Tribunal: TJDFT
Processo: 0746079-15.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. CONSTRANGIMENTO. RECURSO DA PARTE AUTORA. AUSENTE PRESSUSPOSTO PROCESSUAL SUBJETIVO. FALTA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA (art. 41, § 2o, da Lei no 9.099/95). AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO (ART. 42, § 1o, C/C ART. 54, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 9.099/95). PRESSUPOSTO OBJETIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de ação de indenização por danos morais, na qual os autores interpuseram recurso inominado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sem a assistência de advogado.
2. Verifica-se dos autos que não há advogado constituído pelos recorrentes e não foi constituído representante em tempo hábil. Portanto, uma vez ausente no presente recurso o pressuposto processual subjetivo da capacidade postulatória o recurso não deve ser conhecido. Precedente desta Turma Recursal: (Acórdão 1283276, 07002993220208079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/9/2020, publicado no DJE: 24/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido, a jurisprudência do ETJDFT, “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO DA PARTE. FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. DETERMINAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO NÃO ATENDIDA. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. ARTIGO 76, § 2o, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A capacidade postulatória é pressuposto processual positivo indispensável para figurar em juízo, para pleitear certos atos. 2. O não conhecimento da apelação interposta é medida que se impõe, ante a ausência de preenchimento de pressuposto de regularidade da representação da parte, mesmo após determinação nesse sentido, restando inobservado, assim, os termos do artigo 103 do CPC, o que atrai a regra contida nos artigos 76, § 2o, inciso I c/c 932, inciso III da referida Norma Processual. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1235444, 00052374520168070014, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Para recorrer a parte deve estar obrigatoriamente representada por advogado devidamente habilitado, conforme previsão do art. 41, § 2o, da Lei no 9.099/95, ou seja, por aquele profissional que detenha capacidade postulatória.
4. Ademais, verifica-se no presente caso que os recorrentes não requereram gratuidade de justiça e não apresentaram o comprovante de recolhimento do preparo recursal, sendo este um pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado, conforme dispõe o art. 42, § 1.o, da Lei n.o 9.099/95.
5. Assim, desatendido o pressuposto processual subjetivo da capacidade postulatória, entende-se prejudicada análise do recurso apresentado pelos recorrentes.
6. Recurso não conhecido.
7. Custas pelos recorrentes. Condenados os recorrentes a pagar honorários advocatícios para o patrono do recorrido, fixados em 10% do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).